Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SEGREDO DE JUSTIÇA. CADASTRAMENTO. INAPLICABILIDADE. ACESSO RESTRITO. PATRONO HABILITADO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. REVELIA. DECRETAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. A publicidade dos atos processuais é a regra geral estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, com possibilidade de exceção apenas nas hipóteses estabelecidas por lei, na defesa da intimidade ou nas circunstâncias exigidas estritamente pelo interesse social. Os autos processados em segredo de justiça, no sistema de processamento eletrônico, só podem ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no feito, a teor do que dispõe o artigo 1o, da Lei 13.793/2019. A ausência de acesso ao conteúdo dos atos produzidos na demanda pelo causídico, até a ulterior determinação judicial de exclusão da cláusula de sigilo, ocorrida em período posterior ao transcurso do prazo para oferecimento de resposta, caracteriza nulidade insanável, sobretudo diante da superveniente prolação de sentença de procedência da pretensão inicial, ante o reconhecimento da revelia da parte requerida, situação que impõe a cassação do julgado.